Tribunal: TJDFT
Processo: 0729968-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729968-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cornélio Jose de Santiago Filho, contra atos praticados pelo Juízo da Vara Cível do recando das Emas. Em análise à petição inicial, não é possível identificar quais os atos são objetos de impugnação pelo impetrante. Ademais, indica número de três processos distintos sem demonstrar a conexão entre eles. A fim de possibilitar a análise dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, intimo o impetrante para, no prazo de 5 dias, indicar, de forma específica, quais são os atos impugnados, praticados pelas autoridades coatoras, com ilegalidade ou com abuso de poder. Além disso, deve fundamentar a conexão, de modo a justificar a reunião, no mesmo Mandado de Segurança, de coação em processos distintos. Caso os atos impugnados sejam decisões judiciais, indique os “Ids.” das decisões e o respectivo processo de referência para melhor localização. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. (wi) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator